Tribunal: TJPA
Processo: 0851971-91.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851971-91.2023.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO SERGIO DOS SANTOS PANTOJA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, ANTONIO SERGIO DOS SANTOS PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPOSTA DE ACORDO EM PLATAFORMA DIGITAL. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. SUSPENSÃO AFASTADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, contra decisão monocrática que não conheceu de apelação anteriormente interposta, por ausência de comprovação do preparo recursal, declarando sua deserção.

2.

A demanda originária foi proposta por Antonio Sergio dos Santos Pantoja, com pedido de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, sob a alegação de inscrição indevida de dívida prescrita em seu nome, sem relação contratual com a parte ré.

3.

A sentença de primeiro grau declarou a inexigibilidade do débito e determinou a exclusão do nome do autor da plataforma "Serasa Limpa Nome",
mas negou o pedido de indenização por danos morais
. Ambas as partes apelaram. A apelação do réu foi considerada deserta e da parte autora desprovida. Posteriormente, houve interposição de agravo interno exclusivamente do réu visando afastar a deserção.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão são: (i) saber se a inclusão de dívida prescrita em plataforma de negociação privada caracteriza negativação indevida e gera obrigação de indenizar; (ii) saber se a ausência de preparo recursal impede o conhecimento da apelação; (iii) verificar se é cabível a suspensão do processo com base no Tema 1264 do STJ quando a questão principal já foi resolvida por sentença transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3.

O recurso de apelação do Fundo de Investimento foi considerado deserto por ausência de recolhimento correto do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, mesmo após intimação para regularização.

4.

O recolhimento posterior das custas no agravo interno não tem o condão de sanar a deserção da apelação.

5.

A discussão sobre a licitude da cobrança extrajudicial de dívida prescrita foi suspensa em razão do Tema 1264 do STJ. Contudo, a suspensão foi afastada em relação ao autor, pois sua pretensão principal já foi acolhida na sentença e confirmada por decisão monocrática não impugnada.

6.

O agravo interno limita-se a rediscutir matéria já decidida corretamente pela decisão monocrática, que aplicou de forma adequada a sanção de deserção.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, implica deserção da apelação (CPC, art. 1.007, § 4º).

2. O recolhimento posterior das custas para fins de agravo interno não sana vício anterior da apelação deserta.

3. Não se justifica a suspensão do feito com base no Tema 1264 do STJ quando a pretensão principal da parte autora já rejeitada e transitada em julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, § 4º; 98, § 3º; 105, III, da CF/88; 487, I.
Lei Estadual nº 8.583/17, art. 33, §10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1600154/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 24.05.2021;
TJMG, AC 10035160155954001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 13.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0851971-91.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

AGRAVADO: ANTONIO SERGIO DOS SANTOS PANTOJA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Tratam os autos de AGRAVO INTERNO interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
contra a decisão monocrática, que NÃO CONHECEU do recurso do réu.

BREVE RETROSPECTO:

A parte autora alega, em síntese, que em consulta aos órgãos de proteção ao crédito constatou uma cobrança referente a dívida no valor de R$ 7.530,54 com vencimento no ano de 2018. Alega que se trata de dívida prescrita e que seu nome se encontra nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente. Requer, ao final, a declaração de inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais.

O requerido apresentou contestação (Id. 98382404) em que alegou, preliminarmente, ausência de interesse processual, apresentou impugnação à justiça gratuita e ao valor da causa e, no mérito, sustentou que a plataforma SERASA LIMPA NOME/ACORDO CERTO não se confunde com negativação e a validade da cobrança judicial de débitos prescritos. Alega ainda a inexistência de danos morais.

Requer, ao final, a improcedência dos pedidos realizados na inicial.

Transcrevo o dispositivo da
sentença
(ID Num.1787567):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS no importe de R$ 7.530,54, com vencimento no ano de 2018, referente ao contrato nº 55030154726, conforme documento Id. 94720316, em razão da prescrição, e por consequência, determinar a EXCLUSÃO do nome da autora da plataforma SERASA LIMPA NOME em relação a dívida ora discutida.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, considerando que a fixação com base no proveito econômico geraria valor ínfimo a título de honorários, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas em relação a requerente, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Após, certificado o trânsito em julgado, pagas as custas pendentes e cumpridas as diligências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Belém/PA, 30 de outubro de 2023.

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial

AMBAS AS PARTES INTERPUSERAM RECURSO DE APELAÇÃO

Em suas
RAZÕES RECURSAIS
(id.17851338) o autor ANTONIO SERGIO DOS SANTOS PANTOJA alega que que
jamais contratou com a empresa ré ou com o Banco Bradesco
, e que
a dívida lançada não lhe pertence
, sendo a cobrança
indevida, pública e prejudicial ao seu score de crédito
, configurando
violação à LGPD e ao CDC
.

Sustenta ainda que a ré
não apresentou qualquer prova da origem da dívida
, descumprindo o ônus probatório.

Por fim, requer a
reforma da sentença
, a
condenação da ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais
, a
retirada do apontamento na plataforma Acordo Certo
, e a
revisão dos honorários advocatícios
, para que sejam fixados conforme o art. 85, § 8º-A do CPC e os valores da OAB/PA.

Em suas
RAZÕES RECURSAIS
a FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO às (id.17851344) sustenta que
não houve negativação
, apenas
proposta de negociação acessível apenas ao próprio consumidor mediante login e senha
, o que
não configura dano moral
nem violação à LGPD ou ao CDC.

Alega ainda que a
prescrição não extingue a dívida, apenas a pretensão judicial de cobrança
, sendo
lícita a tentativa de cobrança extrajudicial
.

Defende a
legalidade da plataforma Serasa Limpa Nome
, nega qualquer publicidade indevida ou impacto no score e requer a
reforma total da sentença
, com a
improcedência dos pedidos iniciais
e a
inversão dos ônus sucumbenciais
, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários.

Contrarrazões apresentada pelas partes às id. 17851352 e id. 17851351

Às id.
17899089
proferi despacho determinado que
O APELANTE FUNDO DE INVESTIMENTO

EM DIREITOS CREDITÓRIOS
efetuasse o recolhimento em dobro do preparo eis que não apresentou o relatório de conta do processo, boleto e comprovante do pagamento.

Decorrido o prazo legal, certidão informando o não recolhimento das custas (id.18097228)

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO. INFORMAÇÃO DISPONÍVEL APENAS PARA AS PARTES.SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA DECLARANDO A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.

1) RECURSO DA PARTE AUTORA:PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

2) RECURSO DO RÉU: DESERTO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
interpôs AGRAVO INTERNO alegando que a monocrática deve ser reformada pelos seguintes motivos:

1. Inexistência de negativação indevida

O agravante argumenta que
não houve negativação do nome do agravado
, mas apenas a disponibilização de uma proposta de acordo na plataforma Serasa Limpa Nome;

Alega que a inclusão da dívida na plataforma
não configura inscrição em cadastro de inadimplentes
, pois a informação é acessível
apenas ao consumidor
e não a terceiros;

Fundamenta sua defesa na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que reconhece a licitude da prática e distingue a
oferta de negociação de dívidas
da
negativação indevida
.

2. Prescrição não implica extinção da dívida

O agravante sustenta que a prescrição
não extingue a dívida
, apenas impede a cobrança judicial, sendo
lícita a cobrança extrajudicial
;

Cita precedentes do
STJ
e da
jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará
, reforçando que
a prescrição não impede a tentativa de recuperação de crédito por vias administrativas
.

3. Legalidade da plataforma Serasa Limpa Nome

Argumenta que a plataforma
não é um cadastro restritivo de crédito
, mas um ambiente de
negociação privada
entre credor e devedor;

Ressalta que
o próprio consumidor precisa acessar voluntariamente a plataforma
para visualizar suas dívidas e negociar eventual pagamento;

Sustenta que
não há violação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, pois
a informação não é pública e não impacta o score de crédito
do devedor.

4. Impossibilidade de condenação do agravante

O agravante afirma que
agiu dentro da legalidade e no exercício regular de seu direito
, sem conduta ilícita que justificasse a procedência da ação;

Requer a
reversão da condenação em custas e honorários advocatícios
, com a responsabilização exclusiva do agravado pelos encargos sucumbenciais, com base no
princípio da causalidade
.

Ao final, requer:

O
conhecimento e provimento
do
Agravo Interno
, para reformar a sentença e
julgar totalmente improcedentes os pedidos do agravado
;

O reconhecimento da
licitude da cobrança extrajudicial da dívida prescrita
e da
inexistência de negativação indevida
;

A
manutenção da dívida na plataforma Serasa Limpa Nome
, sem qualquer restrição ao crédito do agravado.

Expedido ato ordinatório de
intimação da
parte interessada para que
providencie o recolhimento das custas processuais
referentes ao
recurso de Agravo Interno
, conforme exige o
art. 33, § 10, da Lei Estadual nº 8.583/17
.

A FIDC NPL IPANEMA VI
peticiona apresentando
o comprovante de recolhimento das custas processuais
referentes ao
recurso de Agravo Interno
, de forma simples, sem o relatório de conta.

ANTONIO SERGIO DOS SANTOS PANTOJA

apresenta
contraminuta ao Agravo Interno em Recurso Especial
, sustenta que o recurso da parte adversa
pretende reexaminar provas e cláusulas contratuais
, o que é vedado pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ
.

Alega ainda
ausência de demonstração de violação a dispositivos legais
e
inadequado preenchimento dos requisitos do art. 105, III, da CF
, inclusive pela
falta de comparação analítica exigida pela alínea "c"
.

Por fim, requer a
manutenção do acórdão recorrido
e o
não conhecimento do Recurso Especial. (
20808324 - Contrarrazões
)

Recolhidas as custas em dobro.

No Id. 24678248, determinei o
sobrestamento do processo
que discute a
cobrança extrajudicial de dívida prescrita
, inclusive quanto à
inscrição do devedor em plataformas de renegociação de débitos
, devido a matéria ter sido
afetada como recurso repetitivo pelo STJ no Tema 1264
, que visa definir a licitude dessa prática, nos termos do art. 1.030, III, do CPC.

ANTONIO SERGIO DOS SANTOS PANTOJA
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alegando que o caso
não discute a validade da cobrança de dívida prescrita
, mas sim a
indevida vinculação de uma dívida que não lhe pertence ao seu CPF
, configurando
erro de parte e objeto da ação
.

Sustenta haver
contradição/obscuridade
na decisão e requer o
prosseguimento regular do processo
, com o
afastamento da suspensão
determinada.

O FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO apresenta contrarrazões defendendo a
manutenção da decisão que suspendeu o processo
com base no
Tema 1264 do STJ
, que trata da
cobrança extrajudicial de dívida prescrita em plataformas de renegociação
.

Sustenta que a controvérsia dos autos
se enquadra exatamente na matéria afetada pelo STJ
, razão pela qual não há contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ao final, requer o
desprovimento dos embargos
e o
prosseguimento do feito apenas após o julgamento do tema repetitivo
.

É o relatório.

VOTO

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A SUSPENSÃO DO FEITO – TEMA 1264, DO STJ

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos.

A decisão embargada determinou o sobrestamento do presente processo, com base na afetação do Tema 1264 do STJ, que visa definir a licitude da cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive quanto à inscrição do devedor em plataformas de renegociação de débitos.

Entretanto, uma análise mais detida do itinerário processual revela que a situação do presente caso, no que tange à pretensão do embargante ANTONIO SERGIO DOS SANTOS PANTOJA, já se encontra parcialmente consolidada, o que o desenquadra da necessidade de suspensão imposta pelo referido tema repetitivo.

Conforme o relatório, a sentença de primeiro grau (Id. 17851337) julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda de ANTONIO SERGIO, declarando a inexigibilidade dos débitos e determinando a exclusão de seu nome da plataforma SERASA LIMPA NOME.

Ambas as partes interpuseram apelação. O recurso de ANTONIO SERGIO buscava, principalmente, a condenação da ré ao pagamento de danos morais e a revisão dos honorários advocatícios, enquanto o FUNDO DE INVESTIMENTO buscava a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Posteriormente, a decisão monocrática de Id. 18672523
REJEITOU a pretensão recursal de ANTONIO SERGIO DOS SANTOS PANTOJA
, e
NÃO CONHECEU do recurso do FUNDO DE INVESTIMENTO
por deserção (posteriormente reformada esta parte via Agravo Interno com recolhimento das custas).

Importante ressaltar que
ANTONIO SERGIO DOS SANTOS PANTOJA NÃO MANEJOU RECURSO
contra a referida decisão monocrática (Id. 18672523) que rejeitou seu apelo. Isso significa que, para o embargante ANTONIO SERGIO, o capítulo da sentença que declarou a inexigibilidade do débito e determinou a exclusão de seu nome da plataforma SERASA LIMPA NOME se tornou definitivo, acobertado pela coisa julgada material. Da mesma forma, sua pretensão de indenização por danos morais foi rejeitada pela monocrática, e também não houve recurso.

Diante desse cenário processual, a matéria relativa à pretensão principal do autor/embargante – qual seja, a declaração de inexigibilidade da dívida que alega não lhe pertencer (e que já foi declarada prescrita pela sentença) e a retirada de seu nome da plataforma – já está definitivamente resolvida em seu favor, e sua pretensão indenizatória foi negada sem interposição de novo recurso de sua parte.

Assim, a suspensão do processo com base no Tema 1264 do STJ, embora pertinente para as discussões ainda pendentes que afetam o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (cujo Agravo Interno busca reformar a decisão e manter a cobrança), não se justifica mais em relação à pretensão específica e já transitada em julgado do embargante ANTONIO SERGIO DOS SANTOS PANTOJA.

A particularidade deste caso, onde a pretensão do autor já foi parcialmente atendida e não houve recurso de sua parte contra a monocrática, retira a necessidade de aguardar o pronunciamento do STJ para os capítulos já cobertos pela coisa julgada em relação a ele.

Dessa forma, os embargos de declaração merecem provimento para afastar a suspensão no que tange à situação processual do embargante, possibilitando o prosseguimento do Agravo Interno interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e a eles
DOU PROVIMENTO
para, sanando a obscuridade apontada,
DESCONSTITUIR A DECISÃO DE SUSPENSÃO
do processo e determinar o regular prosseguimento do feito para exame do
Agravo Interno
interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
.

DO AGRAVO INTERNO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.

O Agravo Interno em questão busca reformar a decisão monocrática que declarou a
deserção do recurso de apelação originalmente interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO
, ora agravante.

A decisão monocrática ora agravada fundamentou-se na ausência de recolhimento correto do preparo recursal, conforme exigências do Código de Processo Civil.

O art. 1.007,
caput
, do Código de Processo Civil de 2015, dispõe expressamente que:

"No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção."

Complementarmente, o parágrafo quarto do mesmo artigo estabelece uma oportunidade de saneamento, ao prever que:

"O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção."

No presente caso, conforme consignado na decisão monocrática de apelação e nos registros processuais, o apelante (ora agravante)
não juntou o relatório de conta do processo
por ocasião da interposição de sua apelação, ou seja, no momento oportuno.

Após ser intimado para o recolhimento das custas recursais em DOBRO (Id. 17899089), a determinação
não foi atendida de forma completa e satisfatória
(Id. 18097228), o que levou ao reconhecimento da deserção do recurso de apelação, tal como decidido na monocrática (Id. 18672523).

É importante frisar que a questão da deserção do recurso de apelação do agravante diz respeito a um vício formal que antecede qualquer análise meritória das razões ali expostas. A ausência de comprovação adequada e tempestiva do preparo, mesmo após a abertura de prazo para regularização em dobro, inviabiliza o conhecimento do recurso principal.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - Consoante o disposto no artigo 1.007, caput, do CPC/2015, o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. 2 - Não comprovado o preparo recursal e não atendida a determinação para recolhimento, conforme prescreve o § 4º do citado artigo, deve ser decretada a deserção do recurso." (TJ-MG - AC: 10035160155954001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 13/12/2018, Data de Publicação: 18/12/2018)

Desse modo, a decisão monocrática de Id. 18672523 agiu corretamente ao aplicar a sanção processual da deserção ao recurso de apelação do ora agravante, uma vez que os requisitos formais de admissibilidade recursal não foram devidamente preenchidos.

As razões apresentadas no Agravo Interno que adentram o mérito da lide ou a legalidade da cobrança extrajudicial não podem ser analisadas neste momento, pois o próprio recurso principal (apelação) se encontra obstado por um óbice processual intransponível.

A posterior regularização do preparo para o
presente Agravo Interno
não tem o condão de sanar a deserção do
recurso de apelação
, que é o objeto da decisão monocrática questionada.

Diante do exposto, a decisão agravada merece ser mantida em seus termos, por estar em consonância com a legislação processual e a jurisprudência pátria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18/11/2025